Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701828-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ACADEMIA PRATIQUE DE EDUCACAO FISICA LTDA D E S P A C H O Da análise da peça inicial do presente recurso, observa-se que, em detrimento de haver no título menção a pedido de concessão de efeito suspensivo, não há requerimento expresso para tal, bem como não foram articulados, nas razões do recurso, os requisitos para eventual concessão, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Aplicável assim apenas o efeito devolutivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2020 14:21:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador